Tribunal: TJSP
Processo: 1011671-18.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. PEDIDO PARA QUE PROSSIGA A SER FEITO FORA DA REDE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o réu a custear o tratamento de menor portador de autismo (TEA) fora da rede credenciada, com reembolso até a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. PEDIDO PARA QUE PROSSIGA A SER FEITO FORA DA REDE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o réu a custear o tratamento de menor portador de autismo (TEA) fora da rede credenciada, com reembolso até a disponibilização de vaga, sem contudo arbitrar reparo por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a reembolsar tratamento fora da rede credenciada, diante da inexistência de vaga; (ii) saber se o tratamento pode persistir, ainda que o réu disponibilize vaga na rede própria; (iii) se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de disponibilização de vaga em rede credenciada impõe o custeio da operadora de saúde daquele tratamento recomendado para o autor, fora da rede credenciada., significando a ausência de tal prestação uma falha de serviço do réu.
4. A demora no tratamento e os transtornos causados configuram danos morais, pois afetaram diretamente o desenvolvimento da criança.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelações conhecidas e providas em parte.